Tribunal: TJBA
Processo: 8016552-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016552-46.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDUARDO ABENHAIM Advogado(s): DONATO SANTOS DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, sob o fundamento de invalidade de notificação extrajudicial encaminhada por advogado sem mandato específico para requerer documentos bancários protegidos por sigilo. O apelante sustenta nulidade processual em razão da ausência de intimação para apresentar réplica à contestação, apesar de determinação judicial nesse sentido, tendo a sentença se baseado em fundamentos suscitados pela parte ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação da parte autora para apresentação de réplica à contestação acarreta nulidade da sentença por violação ao contraditório; (ii) estabelecer se é possível o julgamento imediato do mérito quanto ao interesse de agir em ação de exibição de documentos bancários diante de inconsistências no acervo documental. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juiz não pode decidir com base em fundamentos sobre os quais não tenha oportunizado manifestação prévia das partes, conforme impõe o art. 10 do CPC. 4. A contestação apresentou matérias preliminares e argumentos capazes de influenciar o julgamento, impondo a abertura de prazo para réplica, nos termos dos arts. 350 e 351 do CPC. 5. A ausência de efetiva intimação da parte autora para se manifestar sobre a contestação configura vício processual e compromete a validade da sentença. 6. As regras sobre intimação processual exigem observância estrita, sendo nulo o ato decisório proferido sem a regular comunicação das partes (arts. 272 e 280 do CPC). 7. A jurisprudência do STJ (Tema 648) exige, para a exibição de documentos bancários, demonstração de relação jurídica, prévio requerimento administrativo e eventual pagamento de custos. 8. Os documentos juntados indicam possível existência de mandato específico, mas revelam divergência entre as contas indicadas no requerimento administrativo e aquelas objeto da ação, gerando controvérsia fática relevante. 9. A inconsistência documental impede o julgamento imediato do mérito e afasta a aplicação da teoria da causa madura, sob pena de supressão de instância. 10. A controvérsia envolve a suficiência da autorização para acesso a dados bancários, em contexto regulado pela LC nº 105/2001, o que reforça a necessidade de contraditório efetivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de intimação da parte autora para apresentar réplica à contestação, quando esta contém fundamentos relevantes ao julgamento, viola o contraditório e acarreta nulidade da sentença. 2. Não se admite julgamento imediato do mérito em grau recursal quando há inconsistências fáticas relevantes no acervo documental que demandam apreciação pelo juízo de origem. 3. A verificação do interesse de agir em ações de exibição de documentos bancários exige correspondência entre o requerimento administrativo e o objeto da demanda. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 272, 280, 350 e 351; LC nº 105/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.349.453/MS, Tema 648 (recursos repetitivos). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8016552-46.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante EDUARDO ABENHAIM e Apelado BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para CASSAR A SENTENÇA, nos termos do voto da Relatora.